Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-72.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-72.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CAMILA ADRIANA CURVO - CPF: 057.384.721-52 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in reipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003028-72.2020.8.11.0002

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelada
: CAMILA ADRIANA CURVO

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
CAMILA ADRIANA CURVO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar inexistentes o débito no valor de R$ 1.219,70 representado pelo contrato de nº
057384721000052
econdenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Apelação
(Id 99921991):
Busca, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, ao argumento de que não demonstrado o dever de indenizar. Assevera que o valor fixado se mostra elevado e comporta redução, bem assim entende que os juros devem incidir a partir da sentença condenatória.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação no valor de R$10.000,00 ou, alternativamente, requer a redução do quantum fixado e correção do termo inicial para incidência dos juros.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 99924950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
CAMILA ADRIANA CURVO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar inexistentes o débito no valor de R$ 1.219,70 representado pelo contrato de nº
057384721000052
e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Narra a parte autora que ao efetuar compras no comércio local constatou que seu nome se encontrava inserido nos órgãos de proteção ao crédito por alegado débito junto a instituição financeira no valor de R$1.219,70, vencido em 14.03.2016.

Afirma que manteve conta corrente com a apelante com o fim de receber crédito de salário sem qualquer outro vinculo de contrato, vale dizer, cartão de crédito ou empréstimos.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou
afastar a obrigação de indenizar em danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado (R$10.000,00), em virtude da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, a parte autora demonstrou satisfatoriamente os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, vale dizer, comprovante de inscrição do nome da autora no SERASA do débito questionado
(Id. 99921958), por sua vez o banco requerido não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar que o débito era legítimo.

Assim, competia ao banco demonstrar a lisura da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6º, VIII).

Nessa linha:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PRONTA NOTIFICAÇÃO, CORROBORADA PELO NÚMERO DE PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71009664889, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 29-10-2020)

Portanto, no caso, restou incontroverso a falha na prestação de serviços com a inscrição do nom
e da parte autora, por débito inexistente.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configura dano moral
in reipsa
(Id. 99921958).

No caso, acobrança indevida acarretou desconforto a consumidor, bem assim a negativação comprovada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nessa senda, a inscrição negativa do nome da autora, com base em débito inexistente,
aliada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época em seu nome,
enseja a responsabilização civil da parte ré, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS NA FATURA DECORRENTES DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA PELO TITULAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. ANOTAÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. I – Da falha na prestação de serviços - declaração de inexistência de débito. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). Como a hipótese dos autos trata de fraude, diferentemente das situações de perda/furto/roubo do cartão, enseja a aplicação da Súmula 479 do STJ. No caso, o banco não logrou demonstrar a lisura das operações impugnadas, razão pela qual deve o débito, e respectivos encargos, ser declarado inexistente. II – Do dano moral. A anotação negativa do nome do consumidor, embasada em débito oriundo de fraude, somada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época, enseja a responsabilização civil da parte requerida, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos). APELO PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70083969733, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 24-06-2020)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – FURTO DO CARTÃO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação de que o contrato bancário de Cartão de Crédito foi firmado por pessoa incapaz, interditada por sentença transitada em julgado, anteriormente à contratação e, sendo o cartão furtado e utilização para compras, induvidosamente não realizadas pelo titular, com fatos registrados em boletim de ocorrência e solicitado bloqueio do cartão, imperiosa a declaração de inexistência do débito. Demonstrada a negativação indevida do autor por débito não contratado, ressai o dano moral e a obrigação de indenizar. O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios
.”(N.U 0004263-64.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra inadequado ao caso e a precedentes da Câmara.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOSMORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANOMORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
danomoral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Quanto a
o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios da condenação por danos morais a partir da citação (Código Civil, artigo 405).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003028-72.2020.8.11.0002

V O T O

Apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
CAMILA ADRIANA CURVO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar inexistentes o débito no valor de R$ 1.219,70 representado pelo contrato de nº
057384721000052
e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Narra a parte autora que ao efetuar compras no comércio local constatou que seu nome se encontrava inserido nos órgãos de proteção ao crédito por alegado débito junto a instituição financeira no valor de R$1.219,70, vencido em 14.03.2016.

Afirma que manteve conta corrente com a apelante com o fim de receber crédito de salário sem qualquer outro vinculo de contrato, vale dizer, cartão de crédito ou empréstimos.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou
afastar a obrigação de indenizar em danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado (R$10.000,00), em virtude da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, a parte autora demonstrou satisfatoriamente os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, vale dizer, comprovante de inscrição do nome da autora no SERASA do débito questionado
(Id. 99921958), por sua vez o banco requerido não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar que o débito era legítimo.

Assim, competia ao banco demonstrar a lisura da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6º, VIII).

Nessa linha:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PRONTA NOTIFICAÇÃO, CORROBORADA PELO NÚMERO DE PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71009664889, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 29-10-2020)

Portanto, no caso, restou incontroverso a falha na prestação de serviços com a inscrição do nom
e da parte autora, por débito inexistente.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configura dano moral
in reipsa
(Id. 99921958).

No caso, acobrança indevida acarretou desconforto a consumidor, bem assim a negativação comprovada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nessa senda, a inscrição negativa do nome da autora, com base em débito inexistente, aliada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época em seu nome, enseja a responsabilização civil da parte ré, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS NA FATURA DECORRENTES DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA PELO TITULAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. ANOTAÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. I – Da falha na prestação de serviços - declaração de inexistência de débito. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). Como a hipótese dos autos trata de fraude, diferentemente das situações de perda/furto/roubo do cartão, enseja a aplicação da Súmula 479 do STJ. No caso, o banco não logrou demonstrar a lisura das operações impugnadas, razão pela qual deve o débito, e respectivos encargos, ser declarado inexistente. II – Do dano moral. A anotação negativa do nome do consumidor, embasada em débito oriundo de fraude, somada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época, enseja a responsabilização civil da parte requerida, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos). APELO PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70083969733, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 24-06-2020)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – FURTO DO CARTÃO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação de que o contrato bancário de Cartão de Crédito foi firmado por pessoa incapaz, interditada por sentença transitada em julgado, anteriormente à contratação e, sendo o cartão furtado e utilização para compras, induvidosamente não realizadas pelo titular, com fatos registrados em boletim de ocorrência e solicitado bloqueio do cartão, imperiosa a declaração de inexistência do débito. Demonstrada a negativação indevida do autor por débito não contratado, ressai o dano moral e a obrigação de indenizar. O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios
.”(N.U 0004263-64.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra inadequado ao caso e a precedentes da Câmara.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOSMORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANOMORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
danomoral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios da condenação por danos morais a partir da citação (Código Civil, artigo 405).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021